Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020590-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSILENE LOMBARDI DE MORAIS - CPF: 265.940.561-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1036117-32.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JOSILENE LOMBARDI DE MORAIS, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Requerida, ora agravante, autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os procedimentos/tratamentos indicados à Autora, que deverá ser realizado por médico credenciado à ré, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Ressaltou que, inexistindo profissional capacitado credenciado à Requerida, a determinação deverá ser cumprida com profissionais indicados pela Autora.

Alega a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Agravada, que requer o fornecimento dos procedimentos de ABDOMINOPLASTIA, LIPOASPIRAÇÃO DE REGIÃO VULVAR, LIPOASPIRAÇÃO DA REGIÃO DOS FLANCOS, LIPOASPIRAÇÃO DE REGIÃO DORSAL, MASTOPEXIA COM PRÓTESE DE SILICONE E BRAQUIOPLASTIA, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência, mas sim, de caráter eletivo.

Afirma que as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, nos termos do que declara o Artigo 10, Inciso II da Lei nº. 9.656/98.

Defende que se mostra necessária a realização de perícia técnica prévia, nos termos do artigo 381, I, do CPC, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado.

Ressalta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, porquanto a prescrição médica não é título executivo extrajudicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida, ou ainda, seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela Agravada têm ou não finalidade meramente estética, ante o caráter satisfativo da tutela deferida e risco de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante, que pode vir a não reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de improcedência da ação.

Requer, ainda, seja afastada a obrigação do custeio de materiais pós-cirúrgicos, tais como meias, cintas, etc.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos do Agravado, que seja modificada a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela e coparticipação, ou seja, de tratamento no método convencional.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 109481470).

Contraminuta da parte agravada (ID 113009470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”, proposta por JOSILENE LOMBARDI DE MORAIS em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, arguindo ser conveniada ao plano de saúde e que foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo passado por procedimento cirúrgico bariátrico.

Informa que a perda de peso fez com que apresentasse deformidades físicas e psicológicas e que o médico responsável pelo tratamento solicitou procedimento cirúrgico como continuidade da operação bariátrica realizada, tendo a ré negado o referido pedido.

Assim, ajuizou a presente ação e requer a concessão de liminar initio litis para determinar a ré o custeio de todos os procedimentos cirúrgicos necessários e solicitados para a realização da cirurgia reparadora.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Requerida, ora agravante, autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os procedimentos/tratamentos indicados à Autora, que deverá ser realizado por médico credenciado à ré, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e que, caso inexista profissional capacitado credenciado à Requerida, que cumpra a determinação com profissionais indicados pela Autora, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Conforme documentos de ID 68137432 e ID 68138625, juntados nos autos de origem, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que a acompanha.

Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o laudo psicológico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela Corte Superior no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022